Tribunal: STF
Processo: Pet 8963
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição apresentada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira por meio da qual requer a obtenção de dados de acesso ao sistema de processo eletrônico desta Corte.
    O processo foi encaminhado à Presidência desta Corte, que decidiu pela atribuição desta Relatoria para apreciar a questão.
    É o relatório. Decido.
    No caso em análise, o pedido formulado pelo requerente já foi apreciado nos autos do HC 182884, inexistindo qualquer razão superveniente capaz de modificar os fundamentos deduzidos nos referidos autos.
    Nesse sentido, transcrevo a decisão proferida no referido habeas corpus:
    “A defesa de Anthony William Gorotinho Matheus de Oliveira requer o desarquivamento do feito, com objetivo de que seja oficiada a Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal a fim de que a repartição preste informações sobre quem teria acessado os presentes autos, pelo sistema da Corte, no período de 21/03/2020 e 22/04/2020, informando-se o número de CPF das pessoas que tiveram acesso às peças deste processo. 
    Com isso, pretende comprovar que o Promotor de Justiça Leandro Manhães de Lima Barreto acessou a decisão monocrática proferida nos autos, no dia 14.4.2020, e disponibilizou o documento à imprensa, o que indicaria uma conduta persecutória em relação ao paciente. 
    Não obstante as razões apresentadas, não há como deferir o pedido. 
    O credenciamento no portal e-STF possibilita que qualquer cidadão tenha acesso a autos de processo em trâmite no Tribunal após a obtenção de certificado digital, desde que esteja credenciado no Portal do Peticionamento Eletrônico. Nos termos do que dispõe a Constituição Federal (art. 5º, inciso LX), os atos processuais são públicos, exceto quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. 
    Se a defesa do paciente entende que a conduta do agente público (de acessar uma decisão pública e disponibilizar à imprensa) feriu princípios éticos ou denotam uma conduta de perseguição, poderá tomar providências junto ao órgão competente do Ministério Público do Rio de Janeiro, não cabendo, no entanto, nenhuma providência nos autos deste habeas corpus. 
    Indefiro o pedido. Baixem-se os autos.“
    Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido formulado, com o imediato arquivamento deste feito, tal como ocorreu no âmbito do HC 182884.
    Dispositivo
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo requerente. 
    Com a publicação desta decisão e a intimação das partes, promova-se a imediata baixa ao arquivo.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente